Tribunal: TJPA
Processo: 0080973-30.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080973-30.2015.8.14.0040
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: ELIVAR BARROS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
REESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA. Condições PESSOAIS DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇO NO MERCADO DE TRABALHO EM SUA FUNÇÃO. APELADO SOFREU GRAVE ACIDENTE DE TRABALHO, SENDO MECANICO E A CABINE DO CAMINHAO CAIU EM SUA CABEÇA. FAZ JUS AO BENEFÍCIO POR ACIDENTE DE TRABALHO QUE, POR SUA CONDIÇO SOCIAL (POUCA INSTRUÇO E IDADE AVANÇADA), ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SER REINSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇO CÍVEL

interposta por
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas que, nos autos da
Ação Previdenciária de Auxílio Doença c/c pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez
ajuizada por
ELIVAR BARROS DE SOUZA
,
julgou procedente o pedido de Aposentadoria.

Na exordial, o autor relata que recebia benefício de Auxilio Doença desde o ano de 2002 e foi cancelado 2014, mas sente-se incapacitado para o trabalho e pretende aposentar-se, pois não há como prover seu próprio sustento tendo em vista o “acidente de trabalho” onde uma cabine de caminhão caiu em sua cabeça ocasionando: perda de consciência, iplepsia, perda de audição, visão, distúrbio de comportamento, cefaleia intensa, conculsões e perda de memória.

Foi realizada perícia médica judicial.

Em sentença, o juízo
a quo,
julgou procedente o pedido do autor, considerando o laudo pericial, entendendo que houve incapacidade para o trabalho, preenchendo o autor os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria.

Inconformado o INSS interpôs recurso de apelação, alegando que não restou evidenciada a incapacidade laboral, que a sentença que contrariou o laudo pericial não foi fundamentada de forma suficiente, alega que com tratamento adequado o autor pode recuperar-se e voltar ao mercado de trabalho.

Houve contrarrazões pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a manutenço da sentença.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Isto posto, ante a presença dos pressupostos passo a análise recurso.

Cuida-se na espécie de recurso de apelação, em face da sentença de primeiro grau que concedeu aposentadoria ao autor da ação, e com o recurso pretende-se provar que não restou comprovado nos autos a incapacidade laborativa para toda e qualquer função, podendo a parte ser reaproveitada em outro labor após tratamento adequado.

Sobre o tema, adoto o entendimento, reafirmado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e adotado pelo Tribunal Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), de que a concessão de aposentadoria por invalidez/benefícios de saúde, além dos critérios definidos pela legislação, depende da análise da condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado pelo INSS.

No caso em análise o autor nasceu em
25/04/1965
, portanto hoje possui
55
anos de idade
, tendo vivido toda sua vida como mecânico, sendo um trabalho braçal desgastante.

Em análise a perícia ofic
ial realizada verifico que há itens controversos e importantes para a aplicação no caso, sendo o autor mecânico e necessitando de habilidades importantes como audição e visão, os quais são insubstituíveis em seu ofício.

Consta um laudo neurológico (fls. 107) concluindo pela grave perda de audição, de consciência, epilepsia pós-trauma, cefaleia intensa, distúrbio de comportamento (agressividade), distúrbio de memória e cognição, com a seguinte conclusão: “Paciente sem condições de exercer suas atividades habituais”.

O acidente de trabalho que causou deformidade em sua mão foi datado do ano de 2002, mas sobejam muitos elementos para a concessão de aposentadoria nos demais laudos, sendo o apelado acometido crises convulsivas, tinturas constantes e dores lombares (fls. 94).

Dessa forma, constatando-se que o apelado possui nível de escolaridade baixo, uma vez que estudou apenas até a terceira série do ensino fundamental, não sendo qualificado para múltiplas funções, acostumado a desenvolver trabalhos que lhe exigiam força. N
ão possuindo maiores qualificações que lhe proporcionem a oportunidade de exercer outra função laboral, ainda que de menor complexidade, pois como visto em conclusões da perícia, o apelante teve reduzido a sua capacidade com tantos problemas de saúde.

Ademais, é sabido da dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho depois de determinada idade, até mesmo para pessoas que se encontram livres de limitações físicas, não sendo crível que o apelado encontrará outra colocação no mercado de trabalho com as severas restrições apontadas nos laudos periciais.

Nesse passo, a incapacidade (parcial, eis que não houve apelação do autor) deve ser aferida tendo em vista a condição social do segurado, caso a caso, considerando sua possibilidade de reinserção no mercado do trabalho e em observância ao princípio constitucional da igualdade.

Nesse sentido, coadunando com o parecer ministerial pela manutenção da sentença, entendo que o autor está impedido de exercer de modo habitual suas funções corriqueiras e qualquer outra função, à luz de sua idade, condições físicas

e diante da pouca formação do autor, não se pode dele esperar ou exigir o exercício de funções diferentes, vez que não possui a instrução necessária, de forma que não se pode desconsiderar suas condições peculiaridades aplicando-se a lei de forma seca, sob pena de se generalizar situações que não são idênticas.

Nesse sentido posiciono decisão dos tribunais nacionais:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DE TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE DE TRABALHO CONSTATADA NA PERÍCIA. BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. REMESSA NÃO CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, não interfere na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão" (AgRg no Ag n. 1.310.304/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 1º.3.11).

(TJ-SC - REEX: 03008578920178240015 Canoinhas 0300857-89.2017.8.24.0015, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 24/04/2018, Segunda Câmara de Direito Público)

No que concerne aos honorários advocatícios, entendo que mesmo com o advento do recurso de apelação que manteve a sentença os honorários continuam devidos na forma arbitrada na sentença, eis que trata-se apenas de matéria de direito e não houve dilação na instrução processual.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de primeiro grau, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar este dispositivo como se nele estivesse transcrita.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 –GP.

P.R.I.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020